Tribunal: TJES
Processo: 5003467-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003467-97.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
AGRAVADO: EDSON CARLOS JORDAO AGUIAR e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.415/97. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1095 DO STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes não foi registrado em cartório, de modo que sua resolução não se submete aos ditames da Lei nº 9.514/97, sendo possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade do Tema 1095.

2. O artigo 421 do Código Civil assegura a liberdade de contratar, de modo que ninguém pode ser obrigado a permanecer contratado e, por decorrência lógica, o ordenamento jurídico disciplina possibilidade de extinção dos contratos, seja pela sua conclusão regular, seja pelo inadimplemento, seja pelo desinteresse de um dos envolvidos em permanecer com o vínculo contratual.

3. Os artigos 472 e 473 do Código Civil disciplinam que os efeitos da resilição operam-se a partir da manifestação em extinguir o contrato externada por uma das partes, não havendo que se falar em impossibilidade de rompimento desse vínculo, sob pena de afronta à autonomia da vontade.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
27
de
junho
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da "Ação de Rescisão Contratual", registrada sob o n. 5008318-83.2022.8.08.0011, ajuizada por
EDSON CARLOS JOÃO AGUIAR
e
RENATA MORAIS PASSABON AGUIAR
em desfavor das Agravantes.

Em suas razões (ID 4700654), as Agravantes afirmam, em síntese, que a relação jurídica entre as partes é regida pela Lei nº 9.415/97 (Lei de Alienação Fiduciária), ante o pacto adjeto de alienação fiduciária incidente sobre o contrato, de forma que a rescisão contratual se mostra impossível.

Argumentam que a Lei nº 9.415/97 não permite a rescisão com devolução de valores pagos e não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame.

Defendem que os Agravados tornaram-se proprietários e devedores do imóvel, mediante a compra do imóvel com garantia fiduciária, de modo que o contrato objeto da presente demanda foi realizado com sua plena ciência e concordância.

Afirmam que não podem sofrer prejuízos advindos de mero descumprimento unilateral, com cláusula contratual previamente estabelecida.

Diante do exposto, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão, com o consequente indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Decisão proferida no ID 4708963, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso e determinou a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões.

Os Agravados não apresentaram contrarrazões, apesar de devidamente intimados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 25 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da "Ação de Rescisão Contratual", registrada sob o n. 5008318-83.2022.8.08.0011, ajuizada por
EDSON CARLOS JOÃO AGUIAR
e
RENATA MORAIS PASSABON AGUIAR
em desfavor das Agravantes.

Em suas razões (ID 4700654), as Agravantes afirmam, em síntese, que a relação jurídica entre as partes é regida pela Lei nº 9.415/97 (Lei de Alienação Fiduciária), ante o pacto adjeto de alienação fiduciária incidente sobre o contrato, de forma que a rescisão contratual se mostra impossível.

Argumentam que a Lei nº 9.415/97 não permite a rescisão com devolução de valores pagos e não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame.

Defendem que os Agravados tornaram-se proprietários e devedores do imóvel, mediante a compra do imóvel com garantia fiduciária, de modo que o contrato objeto da presente demanda foi realizado com sua plena ciência e concordância.

Afirmam que não podem sofrer prejuízos advindos de mero descumprimento unilateral, com cláusula contratual previamente estabelecida.

Os Agravados não apresentaram contrarrazões, apesar de devidamente intimados.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar sobre os requisitos da tutela provisória de urgência, objeto de irresignação das Agravantes.

Em se tratando de recurso interposto contra decisão que aprecia tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida e, sem delongas, entendo que deve ser mantido o entendimento já externado quando do exame do efeito suspensivo (ID 4708963).

Registre-se que a decisão proferida pelo juízo de origem apenas aventou a possibilidade de resilição pelos Autores, ora Agravados, mas não a declarou em sede de tutela provisória de urgência, estando a medida voltada tão somente à impossibilidade de os Agravantes procederem com a inscrição do nome dos Recorridos nos cadastros de inadimplentes.

Não obstante esse fato, considerando que a possibilidade de resilição está contida na decisão agravada, passo ao seu exame, em especial porque esse ponto contempla quase que a totalidade dos fundamentos das razões recursais, sem prejuízo de um melhor aprofundamento pelo juízo de primeiro grau quando do julgamento do mérito.

Verifica-se que as partes firmaram Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, do qual constou cláusula de alienação fiduciária em garantia, tendo os adquirentes, ora Agravados, ingressado com a demanda de origem, por meio da qual pretendem a resilição da avença pelo desinteresse na manutenção do contrato.

Defendem os Agravantes, em resumo, que há impossibilidade de resilição no caso em exame em virtude da alienação fiduciária gravada sobre o imóvel, além de a relação jurídica entre as partes ser regida por legislação específica (Lei de Alienação Fiduciária – Lei nº 9.514/97), sendo inaplicável a disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

Necessário esclarecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso que tramita sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1095):

Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que, na relação em análise, diferentemente do caso objeto de enfrentamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pacto de alienação fiduciária não obsta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, porque não providenciado o registro do contrato firmado entre as partes. Sobre a hipótese, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Na hipótese dos autos, partindo dos fatos delineados pelo acórdão recorrido, constata-se que não houve o referido registro no Cartório de Registro de Imóveis, motivo pelo qual a resilição do contrato por vontade do consumidor deve ser regulada pelas normas do CDC, afastando-se o regime especial da Lei nº 9.514/97. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.020.649; Proc. 2022/0255144-3; GO; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023)

Ainda que não o fosse, convém registrar que o Tema 1095 não impede a rescisão contratual, mas apenas disciplina que a parte deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, caso tenha desinteresse na continuidade do pacto.

De todo modo, afastando-se o diploma especializado (Lei nº 9.514/97), ressalte-se que o artigo 421 do Código Civil assegura a liberdade de contratar, de modo que ninguém pode ser obrigado a permanecer contratado e, por decorrência lógica, o ordenamento jurídico disciplina possibilidade de extinção dos contratos, seja pela sua conclusão regular, seja pelo inadimplemento, seja pelo desinteresse de um dos envolvidos em permanecer com o vínculo contratual.

Nesse sentido, sem prejuízo de um melhor exame pelo juízo
a quo
, mostra-se possível a resilição da avença, a qual é disciplinada pelos artigos 472 e 473, do Código Civil de 2002, que tratam, respectivamente, do distrato, bilateral por sua natureza, e da resilição unilateral,
in verbis
:

Artigo 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.

Artigo 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Extrai-se dos dispositivos legais que os efeitos da resilição operam-se a partir da manifestação em extinguir o contrato externada por uma das partes, não havendo que se falar em impossibilidade de rompimento desse vínculo.

Não é razoável, portanto, compelir a parte a permanecer em uma relação jurídica, sob pena de afronta à autonomia da vontade.

Nesses termos,
"[...] o ordenamento jurídico confere ao consumidor, promissário comprador de contrato de compra e venda de imóvel residencial, o direito potestativo de resilir, desfazer unilateralmente do contrato sem a necessidade de alegar qualquer motivo e sem a necessidade do consentimento da outra parte. [...]"
(TJES; AI 0016217-59.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/03/2019; DJES 07/06/2019).

Ademais, esclareça-se que o pronunciamento nem sequer importará em prejuízo às Agravantes, considerando que o juízo
a quo
expressamente ressalvou que a decisão não exonerará a parte autora da obrigação de pagar os débitos acaso existentes, mas apenas resguardará o direito de não sofrer restrições de crédito.

Nesse sentido, inexistem máculas na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, notadamente porque o dispositivo tão somente obstou as Agravantes apenas em inserir o nome dos Agravados nos cadastros de inadimplentes.

Registre-se, por fim, que a resilição e seus efeitos, embora brevemente apontados no pronunciamento objurgado, serão melhor apurados perante o juízo de origem, quando do julgamento da demanda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 27/06/2023